Tribunal: TJDFT
Processo: 0712185-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente/recorrida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e proveu o recurso para reconhecer a inocorrência de prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos relativos a acertos financeiros reconhecidos administrativamente.
2. Alegou o embargante a ocorrência de contradição e obscuridade no julgado, sob o argumento de ter o acórdão assentado equivocadamente a configuração de interrupção da prescrição. Pugnou pelo reconhecimento da contradição e obscuridade apontadas, atribuindo efeitos infringentes ao recurso, a fim de reconhecer o direito ao recebimento dos valores constantes da inicial.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão o embargante. Este Colegiado analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, contradição ou obscuridade no julgado, requisitos para eventual modificação. Ausente o processo administrativo que demonstre a prescrição alegada, não há como reconhecê-la.
6. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.